Tribunal: STF
Processo: AI 857673
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 194, IV, e 201, § 4º, DA CF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 16.8.2010.



    O exame da alegada ofensa aos arts. 194, IV, e 201, § 4º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.